Tribunal: STF
Processo: ARE 1135574
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF.
4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015.
5. Detectado o erro material, de rigor a sua correção.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Aperam Inox América do Sul S.A, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de impugnação dos óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário.
    A embargante aduz omisso o julgado, “SOBRE OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO PARA AFASTAR A INTEGRALIDADE DOS ARGUMENTOS PARA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. Aponta, ainda, erro material consistente na indicação de que o apelo extremo foi interposto sob a égide do CPC/1973, quando, de fato, manejado na vigência do CPC/2015. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que o recurso não comporta conhecimento ante a ausência de impugnação dos óbices opostos na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo exarada na origem, verbis:
    “Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à aplicação das súmulas nºs 283 e 636/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis: 
    ‘Art. 932. Incumbe ao relator: [...] 
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.’ 
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’.”
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchida a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual inviável o agravo que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Nesse compasso, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE 1.322.530-AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021).
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos, quanto às alegadas omissões, os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    No que diz com o erro material relativo à referência, na ementa da decisão embargada, de interposição do extraordinário na vigência do Código de Processo Civil de 1973, assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato, interposto sob a égide do CPC/2015.
    Portanto, constatado o erro material, de rigor a sua correção, a fim de afastar, na ementa do decisum embargado, a referência ao CPC/1973.
    Realço, no ponto, que essa retificação não altera o deslinde da controvérsia quanto à aplicação da Súmula nº 287, uma vez que o agravo foi julgado à luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
    Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para corrigir erro material, com o consequente afastamento, na ementa do decisum embargado, da referência ao CPC/1973. Mantido, todavia, o julgado quanto à inviabilidade do agravo em recurso extraordinário, desatendida a exigência do art. 932, III, CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora